Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-63.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio. Legítima defesa. Privilégio. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que aplicou medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o adolescente agiu em legítima defesa; (ii) se possível reconhecer o privilégio; (iii) se adequada medida socioeducativa de semiliberdade.
III. Razões de decidir
3. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CP).
4. Não se reconhece em legítima defesa quem, após suposta agressão, vai até a casa, pega faca e, em concurso de pessoas, ao encontrar o agressor, desfere facas nesse.
5. Tratando-se de ato infracional gravíssimo - equiparado a homicídio -, não se aplica medida socioeducativa de liberdade assistida, ainda que as circunstâncias pessoais do adolescente sejam favoráveis.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 121; ECA, arts. 112, § 1o, 118, 120, 122 e 215.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969151, 0700477-17.2022.8.07.0009, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 24/02/2025.